Tribunal: TJBA
Processo: 8035826-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035826-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BRUNA RODRIGUES DAS NEVES SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:
LAYNARA SANTOS MARQUES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em cumprimento de sentença movido por consumidora.

2. A decisão agravada manteve a execução após rejeitar alegações de vício procedimental por falta de intimação para pagamento voluntário, falta de liquidez do título executivo e erro nos cálculos apresentados pela exequente.

3. O título executivo extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito e determinou a restituição do veículo ou, na impossibilidade, a rescisão do contrato com devolução dos valores pagos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões controvertidas consistem em: (i) existência de vício procedimental por ausência de intimação para pagamento voluntário; (ii) necessidade de liquidação prévia do título executivo; (iii) pertinência da inclusão do valor de entrada pago pela consumidora para a aquisição do bem parcialmente financiado na base de cálculo da restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A dissertação sobre a viabilidade da exceção de pré-executividade é inócua porque o juiz de primeiro grau admitiu a ferramenta de impugnação e examinou todos os pleitos nela apresentados. Falta de interesse recursal.

6. Quanto ao alegado vício procedimental, o recurso limitou-se a reproduzir os argumentos da exceção de pré-executividade sem impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada que apontou a existência de certidão comprovando a regular intimação do executado para pagar voluntariamente a dívida. Recurso não conhecido por falta de dialeticidade.

7. A alegação de iliquidez do título executivo mostrou-se contraditória com a própria conduta da agravante, que apresentou memorial de cálculos indicando o valor que entende devido, demonstrando que a quantificação depende apenas de operações aritméticas, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

8. A elaboração unilateral de planilha de cálculos pelo exequente constitui exercício regular da pretensão executória, cabendo ao executado impugnar, no processo, eventuais equívocos, como aliás o fez na própria exceção.

9. No financiamento parcial de veículo, o bem é dado integralmente em garantia fiduciária, ainda que o consumidor tenha pago entrada diretamente ao vendedor, de modo que a rescisão contratual determinada pelo acórdão objetivou restituir as partes ao estado anterior à contratação.

10. A exclusão do valor de entrada da base de restituição implicaria enriquecimento ilícito da instituição financeira, que reteria valor pago pela consumidora para aquisição de bem indevidamente apreendido e alienado a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.